Tribunal: CARF
Processo: 15251.720024/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15251.720024/2014-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.453 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PRECE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem que deve apresentar um
demonstrativo pormenorizado da utilização do crédito no Processo no 19740.720016/2009-43,
indicando se há saldo remanescente a ser aproveitado no PER/DCOMP no
21949.80227.260407.1.2.04-9315 (em análise), elaborando o Relatório Fiscal circunstanciado e
conclusivo sobre os fatos averiguados em especial se os créditos remanescentes não estariam
alocados a nenhum débito, bem como a sua suficiência para o reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-37.716, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 303/315).
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 21949.80227.260407.1.2.04-
9315, onde o contribuinte indica pagamento indevido ou a maior de IRPJ no valor de R$
73.237,60, do valor de 345.661,93, do período de apuração 31/08/2001.
A compensação não foi homologada conforme consta Despacho Decisório, de fl.
44, tendo por base o Parecer Conclusivo no 075/2014, de 06/08/2014 (fls. 41/43).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15251.720024/2014-16
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720024/2014-16

Segundo o citado Parecer o direito creditório pleiteado teria sido integralmente
consumido em outras Declarações de Compensação transmitidas pela interessada, vejamos:
Em consulta aos processos nos 19740.720016/2009-43 e 19740.000048/2004-14,
formalizados, respectivamente, em 29/01/2009 e 29/01/2004, dos quais o primeiro foi
juntado por anexação ao último, foi verificado que:
Com fulcro no expendido no requerimento com cópia às fls. 08/13, recepcionado em
29/01/2004, a interessada apresentou a Declaração de Compensação às fls. 14,
consubstanciada na folha 1 do anexo VI da Instrução Normativa n.° 210/2002,
acompanhada da folha 2 (Pagamento a Maior ou Indevido) desse mesmo anexo (fls. 15),
em que cifrou no quadro 3 (Demonstrativo dos Pagamentos a Maior ou Indevidos),
entre outras, a importância de R$ 345.661,93, apontada no PER/DCOMP em causa
como valor original do crédito inicial.
Nos termos dos Despachos Decisórios derivados dos Pareceres no 001/2009 e 063/2009
(fls. 16/22), ambos exarados pela extinta Deinf/RJO e do Acórdão no 12-30-586 da 6a
Turma da DRJ/RJ I (fls. 22/30), foram reconhecidos em favor da interessada os direitos
creditórios nos importes, respectivamente, de R$ 2.048.772,58 e R$ 1.511.451,89;
ambos compostos pelos recolhimentos relacionados no acima referido Demonstrativo
dos Pagamentos a Maior ou Indevidos às fls. 15.
Nessa perspectiva, conforme pode ser constatado nas telas do SIEF reproduzidas às fls.
39/40, a quantia de R$ 345.661,93 que, tal como reportado na parte inicial deste
parecer, abarca o crédito de R$ 73.237,60 reivindicado no PER/DCOMP ora analisado,
é parte integrante do direito creditório reconhecido pela DRJ/RJ I e, dessa forma, foi
inteiramente consumida na amortização das parcelas de R$ 232.054,95 (crédito
utilizado: R$ 166.826,00) e R$ 250.960,43 (crédito utilizado: R$ 178.835,93) atinentes,
respectivamente, aos débitos de R$ 537.607,36 (Código de Receita: 0561 IRRF –
Rendimentos do Trabalho Assalariado / Período de Apuração: 1a Semana de Maio de
2004) e R$ 570.145,57 (Código de Receita: 0561 IRRF – Rendimentos do Trabalho
Assalariado Período de Apuração: 5a Semana de Maio de 2004) constantes das
DCOMPs no 25433.29731.050504.1.3.04-0902 e 0697.47731.160905.1.7.04-3347 (fls.
31/38).
Resulta evidenciado, portanto, não obstante a circunstância de a Dienf/RJO não ter
analisado oportunamente o PER/DCOMP n.° 21949.80227.260407.1.2.04-9315, eis que
os antes mencionados Pareceres nos 001/2009 e 063/2009 foram exarados muito após a
sua transmissão, que a interessada já foi beneficiada com a totalidade do direito
creditório nele postulado.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Sustentou que o direito creditório pleiteado decorreria de equívocos no cálculo
dos valores devidos a título de IRPJ incidente sobre rendimentos auferidos em Títulos de Renda
Fixa e Fundos de Renda Fixa e efetivamente recolhidos pela contribuinte por ocasião da anistia
instituída pela MP n° 2222/01, gerando um crédito histórico no montante de R$ 3.560.224,47
(três milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete
centavos).
Asseverou que os referidos créditos teriam sido alocados nas guias DARFs abaixo
discriminadas, recolhidas sob os códigos de receitas vigentes à época da MP n° 2.222/01:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720024/2014-16

Afirmou que o “total dos créditos”, apontados no quadro acima, teriam sido
reconhecido ao Contribuinte, importando em direito crédito no montante R$ 3.560.224,47 (R$
2.048.772,58 + R$ 1.511.451,89), conforme constaria do próprio parecer conclusivo de fls.
41/43.
Passou a demonstrar como o crédito teria sido utilizado, indicando como teriam
sido alocados os créditos (reconhecidos no âmbito do PAF no 19740-720.016/2009-43) bem
como o saldo remanescente em cada compensação, para ao final entender que ainda
remanesceria crédito da ordem de R$ 444.756,82:
Destarte, restou demonstrado que, do crédito original apurado e da parcela utilizada nas
Declarações de Compensações acima, remanesceu em favor do Contribuinte direito
creditório apurado no montante histórico de R$ 444.756,82, os quais, atualizados até
março de 2007, perfizeram a quantia de R$ 805.630,68 (oitocentos e cinco mil,
seiscentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), conforme destacado a seguir:

Assim, tendo em vista o crédito remanescente, teria promovido as seguintes
compensações:

Ao final, concluiu a Manifestante serem aqueles os créditos cuja parte foi objeto
do PER/DCOMP n° 21949.80227.260407.1.2.04-9315, sendo necessário uma análise mais
acurado do direito creditório do Contribuinte, que comporiam os créditos informados nas
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720024/2014-16

DCOMPs de n°s 25433.29731.050504.1.3.04-0902 e 06967.47731.160905.1.7.05-3347, já
homologadas pela DRF/RJ1.
A d. DRJ, por sua vez, tendo por base tão somente o Parecer Conclusivo no
075/2014 – Diort/DRF/RJO1, de 06/08/2014, decidiu que “o direito creditório não deve ser
reconhecido, pois não há comprovação de pagamento indevido ou a maior”.
Assim, para a d. DRJ, estaria “correta a análise do DESPACHO DECISÓRIO,
que não homologou o PER/DCOMP no21949. 80227.260407.1.2.04-9315”, restando
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Embora regularmente cientificada, por via postal, em 21.12.2022 (cópia de Aviso
de Recebimento – AR, de fl. 319), apresentou recurso voluntário, em 19.1.2023 (fls. 322/332),
aduzindo as mesmas razões trazidas em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PRECE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
No presente caso a r. decisão se baseou tão somente no Parecer Conclusivo no
075/2014 – Diort/DRF/RJO1, de 06/08/2014, para decidir que “o direito creditório não deve ser
reconhecido, pois não há comprovação de pagamento indevido ou a maior”.
Assim, para a d. DRJ, seria “correta a análise do DESPACHO DECISÓRIO, que não
homologou
o
PER/DCOMP
no
21949.80227.260407.1.2.04-9315”,
restando
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Com toda razão se insurge a Recorrente, que em sua manifestação de
inconformidade e no Recurso Voluntário, aponta para a existência de créditos remanescentes
reconhecidos no âmbito dos PAF 19740.720016/2009-43 e 19740.000048/2004-14, trazendo
para isto tabelas que destacam como os créditos teriam sido aproveitados e suas respectivas
“sobras”, fato sequer verificado pela autoridade julgadora.
Não foi juntado ao processo sequer o demonstrativo de utilização do crédito no
Processo no 19740.720016/2009-43, cujo resumo aponta a existência de Saldo de Crédito
reconhecido pela DRJ:

Por sua vez, a existência de saldo disponível mostraria que o crédito pleiteado
seria liquido.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720024/2014-16

A Recorrente é categórica ao afirmar que a origem do crédito, ora em discussão, é
a guia DARF de abril de 2002, que, diferentemente do alegado pela DRJ, não foi utilizado nas
PER/DCOMPs 25433.29731.050504.1.3.04-0902 e 06967.47731.160905.1.7.05-3347 (fls. 180 e
ss) que fizeram uso da guia de junho de 2002.
Portanto, caberia uma análise mais perfunctória do crédito pleiteado.
Tais procedimentos que deveriam anteceder a analise do direito creditório não
foram realizados, nem no despacho decisório e sequer pela d. DRJ, prejudicando a veracidade do
alegado crédito.
Ante o exposto e tendo em vista a necessidade de uma análise mais acurada do
direito creditório (reconhecido no âmbito do PAF no 19740-720.016/2009-43) remanescente que
o Recorrente alega possuir da ordem de R$ 444.756,82, e com observância do disposto no art. 18
do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta verifique a existência de crédito remanescente
conforme a tabela a seguir:

A unidade de origem deve apresentar um demonstrativo pormenorizado da
utilização do crédito no Processo no 19740.720016/2009-43, indicando se há saldo remanescente
a ser aproveitado no PER/DCOMP no 21949.80227.260407.1.2.04-9315 (em análise).
Por fim, a autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá
elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados em especial
se os créditos remanescentes não estariam alocados a nenhum débito, bem como a sua
suficiência para o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 339
DF CARF MF
Original